Tribunal: TJDFT
Processo: 0753405-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753405-35.2023.8.07.0000 RECORRENTES: RODOVAX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME, INDÚSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA, ROGI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA RECORRIDO: MULTILAR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. “A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Precedentes.” (STJ - AgInt no REsp n. 1.837.435/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 7/6/2022.) 2.“O alcance definitivo do patrimônio da empresa que supostamente resultou de sucessão empresarial irregular, mas que não participou da relação jurídica originária, deve ser precedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora primária, ou seja, é necessária a observância da regra preceituada pelos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil.” (TJDFT - Acórdão 1353596, 07114968120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Na hipótese dos autos, as provas revelam inequívoca sucessão empresarial fraudulenta, haja vista que sem instrumento contratual formal e com nítido propósito de fraudar credores, relevado por meio de expedientes societários, prosseguimento da mesma atividade econômica por sociedades empresárias com mesmo objeto social, inicialmente na mesma sede social, e que apresentavam comunhão e confusão sociais em nítido abuso da personalidade jurídica. 4. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 133, 319, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 50 do Código Civil, sustentando ser incabível a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto o requerimento da parte recorrida não obedeceu ao procedimento previsto em lei. Defendem que a inexistência ou a não localização de bens não são condições aptas a ensejar a instauração do incidente, vez que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 133, 319, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 50 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Tudo isso revela que a sociedade empresária Indústria e Comércio Rodobrás Ltda sucedeu, de maneira fraudulenta, a sociedade empresária executada, pois assumiu a funcionalidade da atividade econômica dessa ao arrepio do artigo 1144 do Código Civil e seguintes. A situação fática dos autos se ajusta ao que definido pelo Superior Tribunal de Justiça nos precedentes acima indicados, haja vista que a nova sociedade empresária foi constituída após a citação da executada, ocupando inicialmente mesma sede social da demandada. Além disso, tem o mesmo objeto social e, ainda, vale-se dos bens materiais e imateriais (automóvel, marca, uniformes) da executada para a continuidade da atividade empresarial, a denotar verdadeira confusão patrimonial. Ademais, o fato de a sociedade empresária Indústria e Comércio Rodobrás Ltda ter mudado de sede social não altera a conclusão acima, pois ainda passou a se valer do estabelecimento empresarial da executada, que é formado pelo conjunto de bens materiais e imateriais afetado para o desenvolvimento da atividade empresarial como se viu acima. Além disso, a prova dos autos indica que a mudança de sede social não foi algo aleatório ou despretensioso, pois há flagrante ligação com a outra sociedade empresária, ROGI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA, para a qual também se busca o redireccionamento da presente execução. Portanto, referente à sociedade empresária Indústria e Comércio Rodobrás Ltda houve nítida sucessão empresarial fraudulenta com relação à executada, de maneira que a execução em curso deve ser a ela redirecionada (ID 58069040 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao atendimento ou não dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.159.188/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022 e a decisão proferida no AREsp 2.272.549, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Ademais, o entendimento da turma julgadora, sobre a desconsideração da personalidade jurídica ser medida aplicada quando ocorrer desvio de finalidade ou confusão patrimonial, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial” (AgInt no AREsp n. 2.449.930/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 18/4/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002